Tribunal: TJMT
Processo: 1012811-21.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012811-21.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação, Responsabilidade dos sócios e administradores, Promessa de Compra e Venda, Nulidade, Citação, Intimação / Notificação]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSE CARLOS MENEGATI - CPF: 848.211.161-20 (ADVOGADO), MILTON ELIAS JUNIOR - CPF: 356.330.851-91 (AGRAVANTE), ANDRE LUIS AUGUSTO MARTINS - CPF: 028.473.811-55 (ADVOGADO), ORLANDO ANTONIO BARCELLA - CPF: 290.835.320-20 (AGRAVADO), JOSE ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - CPF: 178.534.941-49 (ADVOGADO), AGROCAMP COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 05.920.656/0002-27 (TERCEIRO INTERESSADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DE CITAÇÃO DA EMPRESA. PENHORA DE REMUNERAÇÃO. REDUÇÃO DO PERCENTUAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NESSE PONTO PROVIDO EM PARTE.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento contra decisão que rejeitou Exceção de
Pré
-Executividade e determinou penhora de 30% da remuneração do sócio incluído na execução por desconsideração da personalidade jurídica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir a legitimidade do agravante para arguir nulidade de citação da empresa executada e a possibilidade de penhora parcial de seus rendimentos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O sócio incluído na execução possui legitimidade para questionar nulidade de citação da empresa quando a Ação atinge diretamente o seu
patrimônio
, pois defende interesse próprio.

A citação da empresa executada foi recebida por pessoa vinculada a um dos sócios.

A alegação de nulidade da citação no incidente de desconsideração da personalidade jurídica encontra-se preclusa, pois não foi arguida na primeira oportunidade de manifestação nos autos.

As alegações relativas à intimação da empresa para cumprimento da sentença não foram enfrentadas na origem, o que inviabiliza sua análise em grau recursal, sob pena de supressão de instância.

A penhora sobre verba salarial pode ser admitida em percentual razoável, desde que preservada a subsistência do devedor.

No caso concreto, é adequada a redução da penhora para 15% da remuneração líquida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente
conhecido e nesse ponto provido em parte.

Tese de julgamento
:

O sócio incluído na execução por desconsideração da personalidade jurídica pode impugnar nulidade de citação da empresa.

A penhora de verbas alimentares é possível em percentual que preserve a dignidade do devedor.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1012811-21.2025.8.11.0000 de decisão da 3ª Vara Cível de Primavera do Leste que, em Cumprimento de Sentença, rejeitou a Exceção de
Pré
-Executividade, e determinou a penhora de 30% da remuneração líquida do devedor.

O agravante alega que foi incluído no polo passivo da execução em razão da desconsideração da personalidade jurídica da empresa
Agrocamp
Comércio
e
Representação
d
e Produtos Agropecuários LTDA.

Sustenta que o feito está eivado de vícios processuais insanáveis, como a ausência de citação válida da
Agrocamp
na fase de conhecimento
e
para cumprimento da sentença,
bem como da sua citação incorreta
no incidente
.

Argumenta ainda que os demais sócios foram excluídos da lide, um por decisão judicial e outro por ato voluntário do exequente, restando apenas ele, responsabilizado pela integralidade do débito.

Afirma que a Exceção de
Pré
-Executividade é a via adequada para arguição das nulidades apontadas, mesmo porque, não implica em produção de provas.

Defende a sua legitimidade para
impugnar os vícios formais do processo, especialmente aqueles relacionados à citação da empresa, à validade da sentença proferida à revelia e à sua inclusão pessoal no polo passivo da execução
.

Pontua que a constrição determinada se trata de verba caráter alimentar que poderá comprometer a sua subsistência, portanto, impenhorável (art. 833, inciso IV do CPC).

Efeito suspensivo
indeferido
(
id 282414397)

Contraminuta apresentada

(
id

287661850
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O agravado
,
em maio de 2011
,
ajuizou Ação Ordinária

(
0002896
-39.2011.8.11.0037
)

em
desfavor da
Agrocamp
Comércio e Representação de Produtos Ag
ropecuários LTDA e da
Rondofértil
Produtos Agropecuários LTDA visando à declaração de inexigibilidade da nota fiscal nº 077615
e de ausência de relação jurídica entre o autor e a
Rondofértil
. Pugnou ainda pela condenação da
Agrocamp
à restituição de R$ 97.301,50
, referente ao saldo da semente negociada e não entregue.

A lide foi julgada
procedente em 01.08.2012
, com trânsito em julgado em 03.10.2012.
E, em razão da ausência de bens penhoráveis, foi proposta em 2019 o incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica nº
0003867-
43.2019.8.11.0037
em desfavor dos sócios da empresa
, dentre eles o ora agravante.

Este apresentou Exceção de
Pré
-Executividade no Cumprimento de Sentença nº
0002896-39.2011.8.11.0037 arguindo a nulidade da citação da empresa
Agrocamp
na fase de conhecimento, a nulidade da intimação da pessoa jurídica para cumprir a sentença, bem como a
nulidade da sua intimação no IDPJ – Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica.

O pedido foi indeferido, sob o fundamento da ausência de legitimidade do agravante para postular em nome próprio direito da empresa, da qual não provou possuir poderes de representação, bem como que a citação teria sido validamente efetivada. Quanto aos pedidos relacionados à IDPJ, deveria
m ser tratados naqueles autos.

Primeiro, deve ser analisada a arguição de legitimidade do agravante para suscitar a nulidade da citação da empresa
Agrocamp
.

O agravante apenas foi incluído no polo passivo do cumprimento de sentença em virtude de decisão proferida no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica (Processo nº 0003867-43.2019.8.11.0037), que reconheceu o preenchimento dos requisitos legais para a superação da autonomia patrimonial da pessoa jurídica da qual era sócio.

A partir de sua inclusão no polo passivo, emergiu para o agravante interesse jurídico próprio na regularidade do processo que culminou na formação do título executivo, especialmente no que concerne à citação da pessoa jurídica, pois tal ato processual constitui pressuposto de existência da relação jurídica processual e de validade dos atos processuais subsequentes, inclusive da sentença que fundamenta a execução.

Logo, ao arguir a nulidade da citação da empresa, o agravante não atua como representante da pessoa jurídica, mas sim em nome próprio, defendendo interesse jurídico que lhe é peculiar: a regularidade do processo que fundamenta a constrição de seu patrimônio pessoal.

A primeira tentativa de citação da empresa foi realizada em
30.05.2011 (id 36872293 - Pág. 43, 1º grau), sem sucesso, pois o imóvel estaria vazio e fechado.

Depois, foi encaminhada carta de citação com registro de AR, para outro endereço Rua Curitiba, 160, Centro em Primavera do Leste, recebida por uma das mães dos sócios
- Douglas Ranieri Milanesi
(Laudelina
Milanesi – id 36872293 - Pág. 49
).

Confira
-se:

Ademais, uma vez que a sede da empresa estava vazia e sem sinais de funcionamento, era possível encaminhar a citação a um dos sócios, como ocorreu nos autos. A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO DA EMPRESA EXECUTADA.
FRUSTRADA .
CITAÇÃO DE SÓCIO. MEDIDA RAZOÁVEL. CITAÇÃO FICTA. NÃO
RECOMENDADO .
1.
É admitida a citação da pessoa jurídica na pessoa de seu sócio, em hipóteses excepcionais, em que se verifica que este é o único meio hábil para o aperfeiçoamento da relação processua
l. 2. In
casu
, diante da evidência de que a Agravada encerrou suas atividades comerciais em sua sede, e ignorado o endereço, razoável a citação da empresa Agravada na pessoa de seu
sócio
.
3. A citação da pessoa jurídica na pessoa de um dos seus sócios, ainda que sem poderes de administração, possui maior efetividade do que a citação editalícia, devendo a citação por edital ficar reservada apenas às hipóteses em que é absolutamente inviável a citação pessoal. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - AI: 05213527920198090000 GOIÂNIA, Relator.: Des(a
) .
ORLOFF NEVES ROCHA, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 01/03/2021)

Importante destacar também que todos os sócios da empresa já compareceram nos autos e n
enhum deles, à exceção do ora agravante, arguiu a
nulidade da citação.

Portanto, por qualquer ângulo que se verifique, não é possível desconstituir a validade da citação da empresa realizada nos autos.

Quanto ao pedido de nulidade da intimação da empresa para o cumprimento de sentença, a matéria não foi
analisada na primeira instância, o que inviabiliza o seu conhecimento sob pena de indevida afronta ao duplo grau de jurisdição.

No mais, também não há como conhecer do pedido de nulidade de citação do agravante no Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, uma vez que
se manifestou
naqueles autos em
0
3
-09-2024 e não arguiu essa questão, o que deveria ser feito na primeira oportunidade,
estando
portanto, preclusa tal discussão.

O agravante se insurge ainda contra a decisão que determinou a penhora de 30% de sua remuneração líquida, alegando tratar-se de verba de natureza alimentar, que poderia comprometer sua subsistência.

O art. 833, IV, do CPC/2015 estabelece a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal.

Contudo, a jurisprudência tem mitigado essa regra, admitindo a penhora parcial de salários em percentual que não comprometa a subsistência do devedor e de sua família. O próprio STJ já se manifestou sobre o tema:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE PERCENTUAL DE LUCRO. RESERVA DE PERCENTUAL SUFICIENTE PARA DIGNIDADE DO DEVEDOR E FAMÍLIA. PRECEDENTES. PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. REFORMA DO JULGADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 283 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1.
Esta Corte Superior firmou o entendimento no sentido de que a regra geral de impenhorabilidade de verbas salariais pode ser excepcionada, desde que haja manutenção de percentual dessa verba capaz de guarnecer a dignidade do devedor e sua família.

2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula nº 7 do STJ.

3. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.

Inteligência da Súmula nº 283 do STF, aplicável, por analogia, ao recurso especial.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
n. 2.676.386/DF, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025.)

No caso concreto, conforme consta da decisão agravada (ID 282014865), o agravante percebe rendimentos mensais líquidos de aproximadamente R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), valor considerado elevado e significativamente superior à média salarial nacional.

A penhora determinada recai sobre 30% desse montante, o que equivale a aproximadamente R$ 5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), restando ao agravante cerca de R$ 12.600,00 (doze mil e seiscentos reais) mensais para sua subsistência
.

Contudo, a meu ver,
a penhora
deve ser reduzid
a
para 15% do salário líquido (descont
ados
apenas da previdência e o INSS),

percentual este considerado razoável e que não compromete, no caso concreto,
a
subsistência digna
do agravante.

Pelo exposto, conheço em parte o Recurso e nesse ponto dou-lhe parcial provimento para reduzir a penhora do seu salário para 15% sobre o rendimento líquido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2025